Tribunal: TJBA
Processo: 8031215-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031215-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: V. E. F. L. D. J. e outros Advogado(s):DANIEL SILVA MOURA, HALPH DINIZ PENTEADO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO PROVIDO. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. em face de decisão interlocutória que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde custeasse o medicamento à base de Canabidiol para tratamento de Transtorno do Espectro Autista. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste na obrigatoriedade de operadora de plano de saúde fornecer medicamento de uso domiciliar, à base de canabidiol, para tratamento de beneficiária com Transtorno do Espectro Autista, quando o fármaco não está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e a Lei n.º 9.656/1998, em regra, exclui o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar. RAZÕES DE DECIDIR A Lei n.º 9.656/1998 expressamente exclui do plano-referência o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas as exceções taxativas ali previstas. O tratamento com canabidiol para Transtorno do Espectro Autista não se enquadra nas exceções legais de cobertura obrigatória. A superveniência do art. 10, § 13, da Lei n.º 9.656/1998 não revoga a exclusão de cobertura dos medicamentos de uso domiciliar, mas a complementa. A operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a custear medicamento de uso domiciliar não enquadrado nas exceções legais, ainda que preenchidos os requisitos do art. 10, § 13. A ausência de obrigatoriedade de cobertura se justifica pela proteção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de saúde suplementar. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031215-66.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada V. E. F. L. D. J. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.